Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TELEFONE OFICIAL DO BANCO. CAIXA ELETRÔNICO. QR CODE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para A) Declarar inexistente os débitos PIX no valor de R$16.861,00 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e um reais), empréstimo “BB Crédito 13o” no valor de R$3.585,19 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) e de cartão de crédito no valor de R$3.426,79 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) e, por conseguinte, nulas as respectivas cobranças, que deverão ser imediatamente canceladas pelo réu; B) Condenar o réu a ressarcir o autor na quantia de R$ 16.771,00 (dezesseis mil, setecentos e setenta e um reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desconto na conta do autor, mais e juros legais de 1% ao mês, desde a citação do réu; C) Condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Sobre este valor deve incidir juros legais fixados em 1% (um por cento) ao mês, a teor do art. 406 do CC/02 c/c § 1o, do art. 161, do CTN, com termo inicial a partir do evento danoso (13/02/2023), bem como correção monetária, a partir da data desta sentença (Súmula 326 do STJ). Pugna o recorrente pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos, subsidiariamente, requer a fixação dos danos morais com respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49059954 e 49059955). Contrarrazões apresentadas (ID 490600062).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5.Na origem, narra o autor que em 13/02/2023 recebeu uma ligação do número 4004-0001 (Banco do Brasil), informando a necessidade de realizar procedimento de segurança em um caixa eletrônico do banco réu. Diz que, acreditando que estava falando com a instituição financeira, compareceu à agência do Banco do Brasil do Shopping Águas Claras, por volta das 18:00 do mesmo dia ,momento em que realizou o procedimento solicitado, que consistiu em alterar a senha de acesso (oito dígitos) e a habilitação de BB Code. Menciona que realizado o procedimento os fraudadores tiveram acesso à sua conta por meio de outro dispositivo (aparelho android). Assevera que só após cerca de três horas do acontecido conseguiu ter acesso a sua conta e verificou as operações realizadas sem seu consentimento de PIX de R$16.861,00, empréstimo de R$3.585,19, na linha de crédito “BB Crédito 13o” e cartões de crédito de R$3.426,79.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente que. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
7. Há que se ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo. Além disso, o conjunto probatório dos autos demonstra que alta tecnologia utilizada pela instituição bancária não foi capaz de identificar e apontar com suspeita de fraude as operações contestadas. Assim, não há como prosperar as alegações do recorrente de culpa exclusiva do autor.
8. Quanto aos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: “Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato (autor utiliza o aparelho celular como meio de trabalho - advogado), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade III. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1339122, 07203331420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). “Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, no sentido de majorar o valor da condenação para R$3.000,00 (três mil reais), valor que corresponde ao gravame sofrido, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições econômicas das partes envolvidas. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). (Acórdão 1277474, 07004813420208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020).
9. Portanto, no caso dos autos, cabia ao recorrente deter mecanismo de segurança que imediatamente bloqueasse as transferências realizadas, porém não o fez. Assim é inconteste a exposição do recorrido a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).Contudo, deve-se sopesar as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur de modo que o valor deverá ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida em relação aos outros tópicos.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.